Tribunal: TJMT
Processo: 1071884-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071884-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DECIO SOARES NETO - CNPJ: 23.506.776/0001-83 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES FERREIRA - CPF: 020.638.681-82 (RECORRIDO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Decio Soares Neto

Recorrido:

Flávio Soares Ferreira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES POR SERVIÇOS PRESTADOS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por Decio Soares Neto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança e julgou improcedente o pedido de pagamento de valores remanescentes por serviços prestados. A sentença também julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo recorrido, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, mesmo tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal; (ii) verificar se o pedido contraposto preenche os requisitos legais para aplicação da penalidade por cobrança indevida prevista no artigo 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação foi declarada nula por decisão com trânsito em julgado, o que impede a interrupção do prazo prescricional prevista no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.

O comparecimento espontâneo do réu ocorreu após o término do prazo prescricional, não sendo capaz de impedir a consumação da prescrição.

5.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, pois a falha na citação não decorreu de equívoco atribuível ao Poder Judiciário.

6.

O pedido contraposto foi corretamente acolhido, tendo em vista que o autor cobrou valor integral sem considerar pagamentos já efetuados e descontos concedidos, o que configura hipótese de cobrança indevida, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal.

2.

O comparecimento espontâneo do réu não tem efeito interruptivo da prescrição quando posterior ao seu termo final.

3.

A cobrança judicial de valor já parcialmente pago e desconsiderando descontos previamente acordados configura cobrança indevida, autorizando a condenação prevista no artigo 940 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 206, § 5º, I, e 940; Código de Processo Civil, arts. 240, § 1º, e 487, II; Lei nº 9.099/1995, artigos 31, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0005627-96.2011.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1014685-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Decio Soares Neto

Recorrido:

Flávio Soares Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
interposto por Decio Soares Neto.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

308621873)
:
reconheceu a prescrição,
julgou improcedente a ação da cobrança e procedente o pedido contraposto, condenando o recorrente ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais), nos termos do
artigo 940 do Código Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
308621878
)
:
defende que o prazo prescricional não decorreu. Desse modo, requer a reforma da sentença, determinando o prosseguimento da cobrança da dívida. Além disso, afirma que o pedido contraposto é indevido.

Contrarrazões

(Id.
308621878
)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Decio Soares Neto

Recorrido:

Flávio Soares Ferreira

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Decio Soares Neto contra a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, condenando o reclamante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos valores remanescente referentes aos serviços prestados.

Conforme se extrai dos autos, a prestação de serviços ocorreu em 31/12/2019, tornando-se exigível a obrigação em 07/01/2020, data do envio da planilha final de cobrança ao recorrido por meio de aplicativo de mensagens. A ação foi proposta em 09/10/2024, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Contudo, a citação realizada em 29/10/2024 foi declarada nula por decisão da Primeira Turma Recursal, com trânsito em julgado em 04/04/2025, conforme se verifica no Id. 279409881. Essa matéria está preclusa, não podendo ser rediscutida nesta oportunidade.

Ademais, o comparecimento espontâneo do recorrido aos autos ocorreu somente em 22/01/2025, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 07/01/2025.

É cediço que, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação. No entanto, para que haja essa retroação, é necessário que a citação seja válida, o que não ocorreu no presente caso, conforme já decidido pela Turma Recursal.

O recorrente invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Todavia, tal súmula não se aplica ao caso concreto, pois a demora na citação não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da indicação de endereço no qual o requerido não foi validamente citado, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado.

Além disso, o comparecimento espontâneo do recorrido, embora supra a falta de citação para fins de formação da relação processual, não tem o condão de retroagir para interromper a prescrição já consumada. A interrupção da prescrição só ocorre com a citação válida ou com o comparecimento espontâneo, desde que realizados antes do término do prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – CCB – PRAZO TRIENAL – NULA A CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSÁRIO – RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DO CREDOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DEVIDAMENTE INTIMADAS AS PARTES – PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu). Cumprida a intimação do credor para manifestar acerca da prescrição, restou garantido o exercício pleno e efetivo do contraditório, assegurando-se, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005627-96.2011.8.11 .0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC . Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Portanto, tendo o comparecimento espontâneo ocorrido após o decurso do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor.

Quanto ao pedido contraposto, a sentença também merece ser mantida.

O artigo 31 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia".

No caso em análise, o pedido contraposto formulado pelo recorrido está fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, qual seja, a cobrança de valores referentes ao contrato de prestação de serviços. O recorrido alegou que o recorrente cobrou valores já pagos e não considerou descontos previamente acordados, o que se enquadra na hipótese do artigo 940 do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, especificamente da planilha de orçamento enviada via WhatsApp (ID 171866538), o recorrente tinha ciência de que do valor global cobrado havia sido abatido R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) a título de valor pago e R$ 1.100,00(mil e cem reais) a título de desconto concedido. Apesar disso, o recorrente ajuizou a ação cobrando o valor integral de R$ 10.000,00(dez mil reais), sem ressalvar as quantias já recebidas e os descontos concedidos.

A conduta do recorrente configura a hipótese prevista no artigo 940 do Código Civil, que dispõe: "Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

Portanto, correta a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente ao dobro do valor já pago (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos), nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025